Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente denunciado pelo crime de roubo (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de falta de justa causa da manutenção da prisão preventiva do paciente, após o Ministério Público, em alegações finais, ter se manifestada pela absolvição do paciente por falta de provas da autoria.
III. Razões de decidir.
3. Se o fumus comissi delicti deixou de existir para a Promotoria de Justiça que se manifestou, em Alegações Finais, pela absolvição do paciente, não subsiste a manutenção da prisão preventiva se outras medidas cautelares diversas da prisão poderão ser deferidas, a fim de que o paciente possa aguardar a prolação da sentença, em que pese o magistrado não estar vinculado a tal posicionamento.
IV. Dispositivo.
4. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.